Tribunal: STF
Processo: RE 486748
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA
Servidor público. Reintegração em decorrência de Decreto
   Legislativo. Plano de Demissão Voluntária.
1. Não há direito
   líquido e certo de servidor que se beneficiou do Programa de
   Demissão Voluntária - PDV, apoiado em legislação estadual, quando
   a pretensão está baseada em Decreto Legislativo anulatório da
   manifestação de vontade com alegação da presença de vício de
   consentimento.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.